Tribunal: CARF
Processo: 10880.998264/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.998264/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.625 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
SÚMULA CARF No 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.998264/2011-43
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-61.801, de 13 de fevereiro
de 2019, da 3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ (ano-
calendário 2004).
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
“Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica (no 05090.18084.181208.1.3.02-
5414) na qual se indicou, como origem de crédito, saldo negativo de IRPJ , referente ao
período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004.
Através do Despacho Decisório de fl. 09, a DERAT/SÃO PAULO/SP reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado conforme abaixo:

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 19/30)
argumentando o que segue:
Inicialmente requer a suspensão da cobrança dos débitos confessados cuja compensação
não foi homologada em vista da apresentação da manifestação de inconformidade.
Aduz que ao preencher a ficha 53 da DIPJ 2005 (ano calendário de 2004) não havia
relacionado todos os valores referentes as retenções mas que em contrapartida havia
declarado a existência do crédito em sua totalidade na ficha 12A, no valor de
R$599.223,38.
Pondera que a ausência de informação na referida ficha 53 não poderia resultar em não
reconhecimento do crédito por parte do fisco, uma vez que havia "constituído seu
crédito de IRRF através da inserção do valor de R$ 599.223,38 na ficha 12A da DIPJ,
muito embora não tenha discriminados os valores retidos na ficha 53 - A".
Junta cópias dos seguintes documentos como prova das retenções:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

Finaliza requerendo seja reconhecido o direito creditório pleiteado no valor de
R$599.223,38 conforme estaria comprovada a totalidade das retenções de IRF,
homologando-se as compensações declaradas e relacionadas no Despacho Decisório em
lide, protestando pela juntada de novos documentos que se fizerem necessários e
solicitando que as intimações sejam encaminhadas no endereço que menciona”.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
Trata-se de Acórdão que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade
interposta em processo de PERD/COMP (no 05090.18084.1.3.02-5414) na qual se
indicou, como crédito originário, saldo negativo de IRPJ referente ao período de
apuração do ano-calendário de 2014.
Em linhas gerais, o R. Acórdão não reconheceu o direito creditório do saldo de R$
153.817,65 sob o fundamento comum de: “(...)a contribuinte trouxe como comprovação
o documento de fl. 62 o qual não pode ser aceito em razão de que o mesmo se refere ao
ano calendário de 2003 enquanto que o período de apuração do crédito pleiteado é o ano
calendário de 2004.
Portanto período distinto.
Conforme se constata, o motivo da não confirmação do referido valor foi que a receita
correspondente não havia sido oferecida à tributação (condição para que o respectivo
imposto retido possa ser deduzido do imposto apurado na DIPJ, conforme explicitado
na parte inicial do voto). No entanto, a contribuinte trouxe como comprovação apenas o
comprovante anual de rendimentos pagos de fl. 66, o qual, à toda evidência, não
demonstra o oferecimento à tributação da respectiva receita.” (grifamos)
Como se verifica, entretanto:
Em Primeiro Lugar, NÃO há qualquer norma, NO PERÍODO ENGLOBADO ENTRE
A ORIGEM DO CRÉDITO E A APURAÇÃO, que PROIBISSE o pleito de crédito
anterior ao ano calendário apurado. Disso, deve-se respeitar o primado da
irretroatividade de normas tributárias que limitem ou prejudiquem o contribuinte (em
leitura inversa à norma do artigo 106 do Código Tributário Nacional ).
Disso, se não há proibição expressa para o contribuinte se valer de um Di rei to (o
crédito tributário), NÃO é possível ao Fisco impedir, por interpretação (ainda mais
quando utiliza critério cuja validade é posterior ao ato em comento), a validação da
compensação.
Pelo contrário, a própria norma do artigo 987 do RIR (Decreto no 9.580 de 22/11/2018)
citada no r. Acórdão vai ao encontro da interpretação adotada pelo contribuinte, senão
vejamos:
“Art. 987. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com
retenção do imposto sobre a renda na fonte deverão fornecer a pessoa física ou
jurídica beneficiária, na forma e nas condições estabelecidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, documento comprobatório,
com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do
imposto sobre a renda retido no ano-calendário anterior, quando for o caso.”
(grifamos)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

Outra, ainda, não pode ser a interpretação trazida pela própria previsão legal da
compensação, dada pelo Código Tributário Nacional:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.”
(grifamos)
Em Segundo Lugar, NÃO é verdadeira a colocação de que a Recorrente tenha
apresentado créditos cuja receita originária não tenha sido oferecida à tributação.
Como se depreende dos documentos colacionados em fls.59 do processo administrativo
(a seguir colacionada), mais especificamente da Ficha “12-A” referente ao “Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real –PJ em Geral”, fora inserido o montante total
das compensações ora questionadas (e que em fls. 58 haviam sido apuradas – Despacho
Decisório no 013600604 do Ministério da Fazenda).

Logo, não se pode afirmar, como fez o r. Acórdão ora atacado, que os valores
discriminados entre fls. 62/90 NÃO foram ofertados à tributação.
Partir desse tipo de análise ultra restritiva e formalista é negar o DEVER de respeito e
consecução do Primado da Verdade Material em matéria de procedimento fiscal.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

A fim de conjugar, dentro da estrita e suprema égide do Império da Lei , abarcado pela
Carta Constitucional, o Estado-Fisco não pode se valer (e muito menos criar)
presunções absolutas que, mais do que feri r o contribuinte, negam a Verdade Material
dos Fatos Geradores ocorridos. In casu, nítido é que a Recorrente faz jus aos referidos
créditos compensatórios e que, diante de um formalismo imoderado, pautado em
preenchimento de infindas fichas da escrachante burocracia fiscal , busca negar direito
líquido e certo do contribuinte.
Nunca é demais lembrar duas preciosíssimas lições da melhor doutrina tributária pátria
(...)
Destarte, e somente por tais cortes na decisão recorrida, verifica-se que as razões de
decidi r invocadas encontram-se maculadas por vício insanável, que demanda sua
completa alteração.
Por derradeiro, colaciona-se julgado do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, e cujas características fático jurídicas subsomem-se, a contento, com o caso
em análise:

Diante do exposto, conforme sustentado no presente Recurso, requer seja reconhecida a
procedência integral dos argumentos narrados para que seja anulado o Acórdão ora
combatido (no 11-61.801 da 3a Turma da DRJ/REC), com o devido reconhecimento
integral dos créditos postos à compensação”.
É o relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata o presente processo de declaração de compensação em que a Recorrente
indicou, como origem de crédito, saldo negativo de IRPJ , referente ao período de apuração
01/01/2004 a 31/12/2004, porém, por meio do Despacho Decisório, às e-fls. 09, a DERAT/SÃO
PAULO/SP reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado no valor de R$445.405,73, sendo
o crédito em litígio no montante de R$153.817,65.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que ao preencher a
ficha 53 da DIPJ 2005 (ano calendário de 2004) não havia relacionado todos os valores
referentes as retenções mas que em contrapartida havia declarado a existência do crédito em sua
totalidade na ficha 12A, no valor de R$599.223,38 e juntou comprovantes de retenção.
Já a DRJ assim decidiu:
“(...)
Trata-se de DCOMP apresentada pela contribuinte tendo como origem do crédito saldo
negativo de IRPJ, sendo o motivo da homologação parcial das compensações pleiteadas
o fato do saldo negativo disponível não ter sido suficiente para quitar integralmente os
débitos declarados em função da confirmação parcial dos valores de composição do
crédito informados no PER/DCOMP em causa. Foram relacionados em demonstrativos,
os valores informados pela contribuinte mas não confirmados ou confirmados
parcialmente.
Cabe esclarecer que no que concerne à compensação, o contribuinte pode proceder a
compensação de seus débitos tributários, desde que possua créditos líquidos e certos,
passíveis de serem utilizados, em conformidade com os requisitos estipulados pela
legislação. Cabendo à contribuinte, em sede de contencioso administrativo, demonstrar
a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de compensação, o que implica,
conforme o caso, a juntada de cópia dos registros relevantes de sua escrita fiscal e
contábil, bem como cópia dos documentos que os suportem.
Quanto ao Imposto de Renda na Fonte - IRF:
Os seguintes valores do IRF não foram confirmados ou confirmados parcialmente,
segundo tabela de fls. 12/13 abaixo reproduzida:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

De acordo com a legislação tributária, o IRRF retido na fonte a ser deduzido do IRPJ
devido ao final do período de apuração é aquele incidente sobre suas receitas tendo
como contra-partida o cômputo dos rendimentos correspondentes na base de cálculo,
valendo salientar ainda que a prova das retenções há de observar legislação própria, na
forma adiante prescrita:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
“(...)
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(...)”
Regulamento do Imposto de Renda/Decreto no 9.580, de 22/11/2018.
(...)
Art. 979. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
dispor sobre as obrigações acessórias relativas ao imposto sobre a renda, e
estabelecer, inclusive, a forma, o prazo e as condições para o seu cumprimento e o seu
responsável (Lei no 9.779, de 1999, art. 16).
(...)
Art. 987. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto sobre a renda na fonte deverão fornecer a pessoa física ou jurídica beneficiária,
na forma e nas condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda, documento comprobatório, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto sobre a renda retido no ano-
calendário anterior, quando for o caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86, caput; e Lei no
9.779, de 1999, art. 16).
(...)
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do art. 6o e no
parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

Ainda, o art. 229 do mesmo regulamento dispõe sobre a necessidade de que a receita
correspondente ao tributo retido na Fonte deduzido tenha sido computada no resultado
do exercício e, por conseguinte, na determinação do lucro real: (grifei)
Art. 229. Para fins de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
sobre a renda apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo e os incentivos de dedução do
imposto relativos (Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976, art. 1o, § 1o; Lei no 8.981,
de 1995, art. 34; Lei no 9.430, de 1996, art. 2o; Medida Provisória no 2.228-1, de
2001, art. 44 e art. 45; Lei no 11.438, de 2006, art. 1o; Lei no 11.770, de 2008,
art. 5o; e Lei no 12.213, de 20 janeiro de 2010, art. 3o):
Vê-se, assim, que a compensação do tributo na fonte está condicionada à existência do
respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato normativo
baixado pela Administração Tributária bem como tenha correspondência com as
receitas integrantes da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário.
A contribuinte trouxe aos autos do presente processo os documentos de fls. 62/90 como
comprovação de sete das dez retenções efetuadas na fonte e consideradas como não
comprovadas ou parcialmente comprovadas pela autoridade de primeira instância.
Passamos a analisá-los, correlacionando-os às retenções não confirmadas ou
confirmadas parcialmente pela autoridade de primeira instância:

Em relação a este valor, a contribuinte trouxe como comprovação o documento de fl. 62
o qual não pode ser aceito em razão de que o mesmo se refere ao ano calendário de
2003 enquanto que o período de apuração do crédito pleiteado é o ano calendário de
2004. Portanto, trata de período distinto.

Conforme se constata, o motivo da não confirmação do referido valor foi que a receita
correspondente não havia sido oferecida à tributação (condição para que o respectivo
imposto retido possa ser deduzido do imposto apurado na DIPJ, conforme explicitado
na parte inicial deste voto). No entanto, a contribuinte trouxe como comprovação apenas
o comprovante anual de rendimentos pagos de fl. 66, o qual ,à toda evidência, não
demonstra o oferecimento à tributação da respectiva receita.

Em relação a esta retenção, novamente a contribuinte apresenta comprovante relativo a
ano calendário diverso (2003) daquele da apuração do crédito (2004), conforme doc de
fl. 70.

Novamente, o documento apresentado como comprovação (fl. 74) refere-se ao ano
calendário de 2002, portanto, relativo a período distinto do presente processo.

Em relação a esta retenção, novamente a contribuinte apresenta comprovante relativo a
ano calendário diverso (2003) daquele da apuração do crédito (2004), conforme doc. de
fl. 82.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

Novamente, o documento apresentado como comprovação (fl. 86) refere-se ao ano
calendário de 2003, portanto, relativo a período distinto do presente processo.

A contribuinte traz como prova da retenção o documento de fl. 90. No entanto, não
prova a tributação da correspondente receita.
Ante o acima exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade mantendo o despacho decisório de primeira instância”.
A Recorrente busca a reforma da decisão de piso que não reconheceu a totalidade
do direito creditório pleiteado. Contudo, razão não assiste à Recorrente consoante explicado a
seguir.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Por sua vez, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Assim, a Recorrente deveria ter dialogado com a decisão recorrida e apresentado
os documentos que comprovassem a retenção que compôs no saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, visto que, conforme constou no acórdão de piso, com comprovantes
carreados aos autos referem-se ao ano calendário de 200, portanto, período de apuração do crédito,
bem assim o oferecimento à tributação dos rendimentos.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

Contudo, assim não agiu a Recorrente, mesmo tendo a DRJ sido explícita quanto
a esta necessidade e, em sede recursal, limitou-se a alegar que que os valores discriminados entre
fls. 62/90 foram ofertados à tributação, como se depreende dos documentos colacionados às e-
fls.59, mais especificamente da Ficha “12-A” referente ao “Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real – PJ em Geral”, bem como que o descompasso entre o regime contábil das receitas
financeiras por regime de competência e as retenções sofridas em regime de caixa.
Todavia, vale destacar os o valores relativos às retenções em debate dizem
respeito não às receitas financeiras, como alegou a Recorrente, mas aos códigos 1708 e 5706.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
A retenção,
código 5706, refere-se
aos
juros pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente
à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
Assim sendo, em convergência com o exposto na decisão em primeira instância,
entendo que não há como acatar as razões recursais da Recorrente por ausência de comprovação
da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado. Contudo, a Recorrente não apresentou qualquer prova
por ocasião de seu recurso.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

Ora, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
Logo, não há como ser reconhecidas as retenções efetuadas no montante pleiteado
e nem ao mesmo reconhecer que a Recorrente indicou um montante acima do devido a título de
rendimentos na sua apuração do final do exercício e que, sobre esse, teria oferecido à tributação
do IRPJ.
Ao contrário do afirmado pela Recorrente, a DIPJ, ao contrário do alegado pela
Recorrente, por si só não tem força probatória haja vista que, diferentemente da antiga
declaração de rendimentos da pessoa jurídica (DIRPJ), cujos saldos a pagar dos tributos
apurados representavam confissão de dívida nos termos do art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, a
declaração que a substituiu, atual DIPJ, possui apenas valor informativo, haja vista nova redação
dada pela IN SRF no 14, de 2000.
Nesse sentido a Súmula no 92 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf):
"A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado".
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.625 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998264/2011-43

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 134
DF CARF MF
Original